Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-66.2020.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSIAS MORAIS DE MELO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSIAS MORAIS DE MELO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600248-66.2020.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600248-66.2020.6.16.0096
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600248-
66.2020.6.16.0096, (DRAP 0600214-91.2020.6.16.0096) que julgou procedente o pedido deduzido na
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura de
Josias Morais De Melo, candidato a vereador, no município de Diamante do Norte-PR, pela
ausência de condição de elegibilidade, fundamentando nos artigos 14, §3º e 15, §3º da Constituição
Federal de 1988, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Ação De Impugnação
Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face Josias Morais De Melo,
candidato ao cargo de vereador, sob o número 15678, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, cuja sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, e transitou em julgado no dia 04/08/2020 (cf. movimento 115 dos autos
nº0000001-62.2018.8.16.0121). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSIAS MORAIS DE MELO (RECORRENTE)
ROGERIO LEANDRO RODRIGUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19507
516
14/11/2020 19:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.159

RECURSO ELEITORAL 0600248-66.2020.6.16.0096 – Diamante do Norte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOSIAS MORAIS DE MELO
- OAB/PR0045673
ADVOGADO: ROGERIO LEANDRO RODRIGUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
PRODUÇÃO DE EFEITOS AUTOMÁTICA E IMEDIATA. COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
DESNECESSIDADE
PARA
FINS
DE
CARACTERIZAÇÃO DA RESTRIÇÃO AOS DIREITOS POLÍTICOS. NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Josias Morais de Melo,
especificamente para o cargo de vereador (id. 12533216).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC (id. 12533866).
Num. 19507516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416164355500000018893392
Número do documento: 20111416164355500000018893392

Por sentença (id. 12534766), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro do candidato.
Inconformado, o impugnado recorreu (id. 12535166), aduzindo, em síntese, que: (i) a
comunicação do trânsito em julgado de decisão condenatória somente ocorreu no dia 05/10/2020, após a
formalização do requerimento de registro de candidatura, protocolada em 24/09/2020; (ii) com isso, na
data do registro não havia qualquer restrição aos seus direitos políticos, uma vez que a comunicação à
justiça eleitoral "constitui requisito essencial do comando decisório".
Contrarrazões (id. 12535416), nas quais se pugna pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 17395066).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 15/10/2020 (id. 12535016) e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2020
(id. 12535166). Anota-se, no particular, que os autos foram conclusos ao julgador no dia
14/10/2020, de modo que, na forma do § 3º do artigo 58 da resolução TSE nº 23.609/2019, o
prazo recursal somente passou a correr a partir de 17/10/2020, sendo manifesta a
tempestividade.
O recorrido protocolou suas contrarrazões em 20/10/2020, antes mesmo de
intimado, tempestivamente portanto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Invoca o recorrente a ocorrência de "fato novo", requerendo a produção de novo
documento, consistente em comprovante de comunicação à justiça eleitoral (id. 12535216). Em
que pese não se trate, propriamente, de fato ou mesmo documento novo, recebe-se a peça
colacionada, uma vez que o feito ainda se encontra na instância ordinária.
A questão de fundo é, basicamente, a seguinte: o recorrente teve o registro de
candidatura indeferido ao fundamento de que não ostenta uma das condições de elegibilidade,
a saber, o pleno exercício dos direitos políticos, previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, da
Constituição, por estar incurso na hipótese do artigo 15, inciso III, do mesmo diploma:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(
.
.
.
)
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
(
.
.
.
)
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
Num. 19507516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416164355500000018893392
Número do documento: 20111416164355500000018893392

c
a
s
o
s

d
e
:
(
.
.
.
)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
No caso, com base no documento apresentado com as razões, tem-se que o
recorrente foi condenado criminalmente, no bojo dos autos nº 1-62.2018.8.16.0121, por
infração ao contido no artigo 306,
, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena privativa de
caput
liberdade de 6 meses e multa, com substitutiva. A decisão condenatória transitou em julgado
no dia 04/08/2020 e a comunicação à justiça eleitoral deu-se em 05/10/2020.
Nesta última circunstância - a data de comunicação à justiça eleitoral é que o
recorrente assenta a sua insurgência. Alega, em síntese, que a restrição aos seus direitos
políticos somente pode ser considerada a partir da comunicação à justiça eleitoral e que, por
isso, como na data em que requerido o registro de candidatura - 24/09/2020 - não estaria
registrada essa ocorrência no seu cadastro eleitoral, não haveria restrição aos seus direitos
políticos.
O recurso não vinga.
Ao contrário do que pretende o recorrente, a suspensão dos direitos políticos por
força de condenação criminal consiste em efeito secundário e automático do trânsito em
julgado da sentença.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DPLOMA. VEREADOR. CASSAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.
ART.
15
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUTOAPLICABILIDADE.
(
.
.
.
)
4. É autoaplicável o art. 15, III, da Constituição Federal, que impõe a suspensão dos direitos
políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus
e f e i t o s .
P r e c e d e n t e s .
5. Este Tribunal já decidiu que "a superveniente suspensão de direitos políticos configura
situação de incompatibilidade, a que se refere o art. 262, I, do Código Eleitoral, visto que não
há como alguém que não esteja na plenitude desses direitos exercer mandato eletivo"
(REspe
357-09,
rel.
Min.
Arnaldo
Versiani,
julgado
em
29.4.2010).
6. Segundo o entendimento do STF, "determinada a suspensão dos direitos políticos, a
suspensão ou a perda do cargo são medidas decorrentes do julgado e imediatamente
, sendo desimportante para a
exequíveis após o trânsito em julgado da condenação criminal
conclusão o exercício ou não de cargo eletivo no momento do julgamento" (QO-AP 396, rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
Tribunal
Pleno,
DJe
de
4.10.2013).
7. A suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal
, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por
transitada em julgado
restritiva de direitos. Precedentes: REspe 91-81, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em
3.11.2016; REspe 398-22, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 19.6.2013; e REspe
114-50,
rel.
Min.
Laurita
Vaz,
DJe
de
26.8.2013.
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
Num. 19507516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416164355500000018893392
Número do documento: 20111416164355500000018893392

[TSE, AgR no AI nº 70447/MG, rel. min. Admar Gonzaga, DJE 18/03/2019, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. INDEFERIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL. SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 15, III, DA CF. AUSÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE.
D E S P R O V I M E N T O .
(
.
.
.
)
3. No caso vertente, o próprio candidato trouxe aos autos o acórdão referente à condenação
criminal e a certidão com o respectivo trânsito em julgado que deram ensejo à suspensão de
seus
direitos
políticos,
após
regular
intimação.
(
.
.
.
)
6. In casu, o registro foi indeferido na Corte de origem, porquanto o candidato, ora agravante,
foi condenado pela prática dolosa de crimes de lesão corporal e de ameaça em violência
doméstica, descritos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal, conforme acórdão transitado
em julgado em 10.4.2018. Segundo consta do acórdão regional, a pena ainda não foi
c u m p r i d a
.
7.
, é irrelevante a espécie de crime, a natureza da
Para a incidência do art. 15, III, da CF
pena, bem como a suspensão condicional do processo, conforme iterativa jurisprudência
desta Corte Superior. O aludido dispositivo constitucional é autoaplicável, sendo efeito
. Precedentes.
automático do trânsito em julgado do decreto condenatório criminal
(
.
.
.
)
9 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 060108893/DF, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
13/11/2018, não destacado no original]
Portanto, sendo certo que a suspensão dos direitos políticos se inicia com o
trânsito em julgado da condenação criminal e não com a sua formal anotação nos cadastros
da justiça eleitoral, a falta de condição de elegibilidade é manifesta.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento para reformando a sentença julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 19507516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416164355500000018893392
Número do documento: 20111416164355500000018893392

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600248-66.2020.6.16.0096 - Diamante do Norte - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOSIAS MORAIS DE MELO -
Advogado do RECORRENTE: ROGERIO LEANDRO RODRIGUES - PR0045673 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19507516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416164355500000018893392
Número do documento: 20111416164355500000018893392